Tribunal: TJMT
Processo: 0026017-61.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026017-61.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), SANDRA GIOVANA SANTANA - CPF: 615.970.401-00 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CREDORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
sentença reFORMada
–
RECURSO PROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

“Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0026017-61.2019.8.11.0055

APELANTE:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

APELADA:

SANDRA GIOVANA SANTANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr.
Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
SANDRA GIOVANA SANTANA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a
parte demandada ao pagamento da quantia de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC, c/c o §1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso (data da negativação), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Além disso, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes, contudo, condenação suspensa em relação à parte autora, por inteligência do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não há falar em responsabilização da entidade arquivista, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram que cumpriu com todas as suas obrigações legais.

Alega que atendeu ao referido prazo, em perfeita consonância com a exigência legal, uma vez que o débito datado de 04/03/2018, a notificação se deu em 06/12/2018, sendo que a negativação só foi disponibilizada para consulta em 16/12/2018.

Salienta que o documento foi enviado para o endereço fornecido pela empresa associada, cadastro esse que deve ser atualizado pelo próprio consumidor.

Assim, demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43 §2o do CDC, pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar o pagamento de indenização a título de danos morais, uma vez que não há nos autos qualquer conduta da apelante a justificar a verba indenizatória postulada pela apelada (Id
126083713 – págs. 48/66
).

Contrarrazões ofertadas no Id
126083744.

Preparo recolhido no Id
126083713 – págs. 67/68

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Cinge a controvérsia em saber se houve ou não a notificação antecedente da parte autora, ora apelada, a respeito das dívidas que gerariam a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2o, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o artigo 43, § 2o do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC,
que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR
." Precedentes
.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que os documentos trazidos pela apelante demonstraram o atendimento da exigência legal, pois, conforme se observa pelo documento de Id
126083713 – pág. 52
, a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta.

Ademais, observa-se que a Carta de Comunicação foi enviada para a apelada em 06/12/2018, consoante se infere do extrato apresentado, ao passo que a inclusão do débito em sua base de dados se deu em 16/12/2018, ou seja, depois de enviada a carta de comunicação (Id
126083713 – pág.51
).

Logo, ainda que a correspondência tenha sido encaminhada para endereço diverso ao da apelada, tal erro não pode ser atribuído à apelante, já que as informações cadastrais são de inteira responsabilidade do credor.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL –
INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 43, § 2o, CDC RESPEITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na espécie não há dano moral a ser indenizado, não advindo a ocorrência de transtornos ou aborrecimentos, principalmente porque as condutas imputadas ao ofensor não constituem ato ilícito, tendo em vista a notificação prévia enviada e a existência do débito inscrito nos respectivos bancos de dados. Havendo nos autos documentos que comprovam o cumprimento do disposto no artigo 43, § 2o, do CDC, não há que se falar em configuração de dano moral.”
(TJ-MT 10117618720218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2o DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CREDORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. “Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019).”
(TJ-MT - AC: 10124131220188110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – DANO MORAL INOCORRENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do CDC, como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente, dispensa a efetiva comprovação da ciência do destinatário por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor. (...)” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 97.465/SP - Rel. Min. João Otávio de Noronha - DJe 18/02/2014). 2. Comprovado o envio da notificação prévia ao consumidor e, portanto, a observância da regra disposta no art. 43, § 2o, do CDC, não há falar em ato ilícito ensejador do dever de reparar eventual dano moral pela negativação.”
(TJ-MT - AC: 10007899720178110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2019)

Assim, em que pese o dissabor suportado pela autora em ter o seu nome inscrito no órgão de proteção, pelo que se extrai dos autos, tal conduta não pode ser atribuída ao apelante, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, e condenar a autora-apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo
98
,
§3o
do
CPC
, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022